Tribunal: TJSP
Processo: 1032257-42.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
da quando do cumprimento de sentença, por força de lei (art. 368 do Código Civil) – majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC.
Resultado: recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1032257-42.2023.8.26.0071; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 08/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Castro Figliolia

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/07/2025

Data de publicação:

08/07/2025

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO ELETRONICAMENTE – FALTA DE AUTENTICIDADE NA CONTRATAÇÃO COMPROVADA EM PERÍCIA – fraude na formalização dos contratos – ausência de assinatura digital, de confirmação de aceite e de mecanismos de segurança – inexistência de relação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO ELETRONICAMENTE – FALTA DE AUTENTICIDADE NA CONTRATAÇÃO COMPROVADA EM PERÍCIA – fraude na formalização dos contratos – ausência de assinatura digital, de confirmação de aceite e de mecanismos de segurança – inexistência de relação jurídica – responsabilidade objetiva da instituição financeira – risco inerente à atividade bancária – aplicação da Súmula 479 do STJ – devolução simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário – dano moral caracterizado – aplicação da Súmula 642 do STJ – valor de R$ 5.000,00 fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – compensação entre créditos e débitos a ser implementada quando do cumprimento de sentença, por força de lei (art. 368 do Código Civil) – majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC.
Resultado: recurso desprovido.